Tribunal: STF
Processo: ARE 929255
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em recurso subsequente. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.